Tribunal: TJES
Processo: 0000377-82.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-82.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO ANTONIO BRITES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. ALTA PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Reginaldo Antônio Brites contra sentença que o absolveu impropriamente, aplicando-lhe a medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio).

A defesa requer a substituição da internação por tratamento ambulatorial, sob o argumento de idade avançada e baixa periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto e da condição psiquiátrica do apelante, é possível substituir a medida de internação por tratamento ambulatorial, à luz do art. 97 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Laudo Médico-Psiquiátrico n.º 311/2023 atestou a inimputabilidade do apelante, diagnosticando “psicose não orgânica não especificada”, concluindo pela necessidade de tratamento em ambiente hospitalar fechado, dada a persistência da periculosidade.
5. A escolha entre internação e tratamento ambulatorial deve observar a gravidade do fato e a periculosidade do agente. O crime praticado — tentativa de feminicídio, mediante uso de arma branca contra a companheira — revela acentuada periculosidade e risco social.
6. A internação é medida adequada e proporcional, não sendo recomendável o tratamento em meio aberto, por se mostrar insuficiente para a contenção da periculosidade e para a garantia da segurança da vítima e da coletividade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que a substituição da internação por tratamento ambulatorial somente é admissível em hipóteses de baixa periculosidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aplicou a medida de segurança de internação.

Tese de julgamento
:

A substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial somente é cabível quando demonstrada a baixa periculosidade do agente e a suficiência do tratamento em meio aberto.

Em casos de crimes graves contra a vida, especialmente feminicídio tentado, a internação é medida necessária e proporcional à proteção da sociedade e ao tratamento do inimputável.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 26 e 97.

Constituição Federal, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.781/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2021.
TJES, Apelação Criminal nº 0005674-89.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
0377
-
82
.20
20
.8.08.00
6
2

APELANTE: REGINALDO ANTÔNIO BRITES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por
REGINALDO ANTÔNIO BRITES
,

em
razão
da sentença que absolveu o acusado, aplicando-lhe a medida de segurança de internação, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e VI c/c § 2.º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio).

Em suas razões recursais,
a defesa d
o apelante pleiteia a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, alegando, em síntese, sua idade avançada e baixa periculosidade.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

A defesa busca a substituição da medida de segurança de internação por
tratamento ambulatorial
, alegando, em síntese, sua idade avançada e baixa periculosidade.

Entretanto, não merece prosperar a tese recursal. Explico.

A r. Sentença de absolvição imprópria e a consequente aplicação da medida de segurança de internação basearam-se no Laudo Médico Psiquiátrico - Forense n.º 311/2023, que atestou que o Apelante era, à época dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de autodeterminar-se ("Psicose não orgânica não especificada"), o que ensejou o reconhecimento da inimputabilidade (art. 26,
caput
, do Código Penal).

A escolha entre a internação e o tratamento ambulatorial, nos casos de absolvição imprópria (art. 97 do Código Penal), deve pautar-se, primordialmente, na
periculosidade do agente
e na
natureza do crime praticado
, visando a cessação da periculosidade e a proteção da sociedade.

No caso em análise, a conduta atribuída ao Apelante —
tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) contra a companheira, com emprego de arma branca no ambiente doméstico — demonstra extrema agressividade, total descontrole de impulsos e elevado grau de risco social.
A violência empregada é de natureza grave e manifesta a potencialidade lesiva de sua psicopatologia.

O tratamento ambulatorial, embora menos gravoso, é reservado para inimputáveis que praticaram fatos punidos com detenção ou nos casos em que a periculosidade do agente se mostra branda e compatível com o tratamento em meio aberto.

Conforme corretamente salientado pela Procuradoria de Justiça, a
elevada periculosidade do Apelante e a gravidade da conduta (crime contra a vida, praticado com violência contra a mulher) tornam a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico a medida mais adequada e imprescindível
. O tratamento em meio aberto, neste cenário, não se mostra suficiente para a contenção do risco e para a garantia da segurança social, notadamente da vítima.

Assim, a manutenção da medida de segurança mais rigorosa é imperativa, porquanto atende ao princípio da
máxima proteção da sociedade
e se revela a única forma eficaz de tratamento e prevenção de novos e graves delitos, dadas as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.